Tribunal: TJMT
Processo: 1019049-35.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019049-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.083.119/0001-99 (APELANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0001-72 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZA
TÓRIA
–

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – CUSTAS PARCELADAS – PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DAS PRESTAÇÕES - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E APRO
VEITAMENTO DOS ATOS
JUDICI
AIS –
PRELIMINAR REJEITADA –

EMPRESA AUTORA – RETIRADA DE SÓCIO -

DEMORA DO BANCO NA REGULARIZAÇÃO DO
S

DADOS NO BACEN - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS - INCLUSÃO EM LIDES TRABALHISTAS –
DANOS MATERIAIS E MORAIS
NÃO COMPROVADOS

- SENTENÇA MANTIDA -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A quitação extemporânea
das custas
judici
ais

não
leva à
nulidade da sentença,
visto que
prevalece
m
os princípios da primazia do julgamento de mérito e do aproveitamento dos atos processuais.

A demora do
Banco em atualizar
no BACEN
os dados da empresa, que teve a retirada de um dos sócios, não gera danos materiais
nem

morais
se não está
comprovado que a sua inclusão (da empresa) no polo passivo de demandas trabalhistas
decorreu dess
a

situação
.
De qualquer modo
,
o fato de
figur
ar
nessas lides
não
autoriz
a a indenização, pois competia
-lhe

neles
se defender
, o que fez, mas o Juízo rejeitou a tese arguida
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indeniza
tória julgada improcedente, com condenação da autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 1
0
% sobre o valor da causa.

Em síntese,
apelante a
leg
a que
vem sofrendo constrições em
virtude
da inércia da ré em atualizar as informações constantes da sua
base de dados.

Esclarece que
José Carolino Sobrinho foi sócio da empresa até 1º-05-2006, mas essa alteração não foi atualizada pelo apelado no Banco Central
,
como lhe impõe
o artigo 9º da Resolução 3.658
.

Aduz
que em 2019, na demanda conexa n. 0006653-87.2014.8.11.0041
em tramitação na 3ª Vara Bancária
, foi determinado que o réu retifi
casse
em 45 dias
a informação prestada ao BACEN, excluindo José Carolino Sobrinho e incluindo Lucas Bonato de Amorim e
Gildomar

Alcerio

Ma
ieron
como os responsáveis pela empresa
, além de condená-lo (réu)
em
danos materiais de R$5.401,45

por
inser
i-
la no polo passivo de
lides
trabalhistas e
efetuar
bloqueio de valores
.

Afirma que até o presente momento o apelado não
modificou o
nome dos sócios nem

e
n
tregou
os documentos sob sua posse
, em descumprimento da ordem judicial
.

Sustenta que

ofereceu
defe
sa

de forma
regular

n
a
s
demanda
s trabalhistas e que
teve penhorad
os
R$142.342,43.

Ressalta que foi incluída no SERASAJUD e que, por isso, faz jus a
os
danos morais.

Em contrarrazões, argui a ausê
ncia de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo diante do não recolhimento das custas iniciais pela autora
; no mérito,
pugn
a
pelo não provimento do Recurso, visto que não há prova do
dano, d
o
nexo causal e d
o
fato constitutivo do direito
pleiteado

(ID. 206055852).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO

O apelado argui a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo diante do não recolhimento das custas iniciais pela autora.

Em consulta ao sistema de
controle e
arrecadação de guias no
site
do TJMT, verifica-se que
referidas despesas foram devidamente quitadas, ainda que
extemporaneamente
.

Esses pagamentos devem ser considerados, por força d
o princípio da primazia do julgamento de mérito e aproveitamento dos atos processuais.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante
alega na inicial

n
a Ação que
abriu
uma
conta no Banco apelado,
onde
firmou contratos de empréstimo e cheque especial,
os quais
sempre foram assinados pelos
representantes legais constantes no Contrato Social.

Diz que em 4-8-2017 foi surpreendida com decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Cuiabá (
autos
n. 0000569-46
.2014.5.23.0001), cuja condenação até a presente data totaliza R$91.150,38
, e
depois tomou conhecimento da Reclamação n. 0000017-20.2014.5.23.0086
, em que houve a condenação em R$58.004,87
.

Afirma que foi incluída
nessas demandas
em
virtude
das informações
equivocad
as prestadas pelo apelado
,
de que José Carolino Sobrinho mantém vínculo com a empresa (apelante), se

retirou dessa sociedade em 1º-5-2006
,
e em 16-7-2010 60% do capital social fo
ram

adquiri
do
s
pelo atual sócio gerente, Lucas Bonato de Amorim
.

Destaca que em 2019, na Ação conexa n. 0006653-87.2014.8.11.0041
, em tramitação na
3ª
Vara Especializada e
m
Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá
,
foi determinado que o apelado efetuasse a alteração cadastral
no BACEN e pagasse danos materiais de R$5.401,45
, pois ficou comprovada sua culpa pela inserção da apelante no polo passivo das
açõe
s trabalhistas, bem como pelo bloqueio de valore
s.

Acrescenta que o apelado não cumpriu ainda a ordem de apresentar os documentos que estão
em
sua posse.

Busca R$149.155,25
de danos materiais
e R$10.000,00
de danos morais
.

A lide foi julgada improcedente.

O ex-sócio José Carolino Sobrinho se retirou da sociedade da empresa apelante em 1º-5-2006, conforme consta na Quarta Alteração
do
Contr
at
o
Social (ID. 206058255 - págs. 9
e
10).

Em
2019
a

Ação
Indenizatória c/c Obrigação de Fazer
n. 6653-87.2015.8.11.0041
ajuizada pela apelante contra o apelado
foi julgada parcialmente procedente para
, dentre outras deliberações,
(ID. 206058267 – págs.
72/77
)
:

Não ficou comprovado que a in
clus
ão da apelante nas demandas trabalhistas tenha
decorrido de
falha do apelado, que não teria corrigido seus dados no BACEN
mediante a retirada

d
o sócio José Carolino Sobrinho, que deixou a
empresa
em 2006.

Ao que parece, a apelan
te figurou n
o
s
processo
s
trabalhistas

ante
o reconheci
ment
o
da existência de
grupo econômico
,
como arguido
pelo réu
na
contestação
,
que não foi impugnada pela autora
nesse ponto, t
anto
assim
que ela tentou ser excluída de
sses feito
s
sob o
a r g ume n t o de
ilegitimidade passiva
, contudo

o pedido foi
indeferi
do na Justiça do Trabalho
.

Desse modo,
a suposta
demora
do apelado na retificação dos dados da apelante no BACEN não caus
ou
os danos
mencion
ados, até porque
a regulariza
ção
,
se realizada,
não impediria a sua in
serç
ão nas reclamações trabalhistas,
já

que
, pelo que tudo indica,
isso aconteceu em
decorrência
do reconhecimento
da existência
de grupo econômico
.

E mais, mesmo que
ela
tenha
figur
ado nas Ações trabalhistas
devido à não
correç
ão das informações do quadro societário pelo apelado no BACEN, o fato de figurar indevidamente processos judiciais não
gera
danos
materiais nem morais.

Prova disso
é que apresentou essa defesa na
Justiça do Trabalho, mas sem sucess
o
.

D
e
ssa
forma,
eventuais penhoras
e apontamento do nome da
apelante
na
Serasajud
estavam
amp
a
rado
s na sua condenação
;
ademais, não há notícia de expropriação d
os valores bloqueados
.

Importante registrar que, caso venha a sofrer
indevidamente
prejuízo patrimonial em virtude das condenações
trabalhistas
,

deve buscar o ressarcim
ento do ex-sócio, que assegura
ser
o
real
devedor, e não do apelado, que não tem nenhuma relação com as Reclamações.

Vale destacar
também que a questão da regularização do quadro societário já foi deci
dida, como
acima transcrit
o
,
e
compet
e
a ela buscar o cumprimento
do
decisum
.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária de 1
0
% para 1
2
% do valor da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024